Tribunal: TJPA
Processo: 0807023-60.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807023-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SETEMBRINA TEREZA DO SOCORRO MARIA FERREIRA ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO POR MÉDICO NÃO CREDENCIADO. QUEBRA DE CONFIANÇA ENTRE PACIENTE E MÉDICO CREDENCIADO. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE REFORMAR A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Unimed Oeste do Pará – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que manteve a tutela provisória de urgência deferida para que a agravante arque com as despesas de procedimento cirúrgico realizado por médico não credenciado, em razão de quebra de confiança entre a paciente e o único médico cooperado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é saber se é cabível a manutenção da decisão que determinou o custeio de procedimento cirúrgico por profissional não credenciado, em decorrência da quebra de confiança entre a paciente e o único médico credenciado pela operadora do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Considerando que a parte agravante não trouxe novos elementos capazes de modificar a decisão atacada, permanece demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A jurisprudência do STJ permite o custeio de tratamento por médico não credenciado em casos excepcionais, como quebra de confiança, desde que configurado o risco de agravamento da saúde do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática que deferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: "É admissível o custeio de procedimento cirúrgico por médico não credenciado quando comprovada a quebra de confiança entre o paciente e o único médico credenciado, desde que presentes os requisitos da tutela de urgência."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.493.595/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 19.09.2019; STJ, REsp nº 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM/PA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807023-60.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: SETEMBRINA TEREZA DO SOCORRO MARIA FERREIRA ARAGAO

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra
SETEMBRINA TEREZA DO SOCORRO MARIA FERREIRA ARAGÃO
, contra a Decisão Monocrática de ID 20489190 visando à reforma da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, que deferiu tutela provisória de urgência para obrigar a agravante a arcar com as despesas do procedimento cirúrgico de tireoidectomia a ser realizado em seu hospital.

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

em face da decisão interlocutória (id. 113191764 dos autos de origem) prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA que
deferiu a tutela provisória de urgência e determinou que a ré arque com as despesas do profissional médico especialista (Drª Cisa Salgado – CRM nº 16480), conforme orçamento ID nº 112832233, ainda no prazo de 05 dias reserve leito em apartamento (2 diárias), sala operatória e ainda disponha de profissional anestesista (anestesia geral), para que seja feita o procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA em seu hospital UNIMED, sob pena de multa, além de outras medidas legais cabíveis.
, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

proposta por SETEMBRINA TEREZA DO SOCORRO MARIA FERREIRA ARAGAO
.

Na origem (id. 112832203 daqueles autos) consta que a requerente foi diagnosticada com nódulo suspeito de câncer localizado no lóbulo direito de sua tireoide.

Aduz que fora consultado pelo Dr. Marcos Fortes (cirurgião geral oncológico), tendo este asseverado que não seria necessária qualquer intervenção cirúrgica e que iria fazer um procedimento para “
murchar o nódulo”.

Insegura com o procedimento sugerido, afirma que resolveu procurar um médico especialista em cabeça e pescoço, mas não havia nenhum credenciado à demandada/agravante, não restando outra alternativa senão realizar consulta particular, o que fez com a Dra. Cisa Salgado.

Após a realização de novos exames, restou ratificado o diagnóstico/nódulo existente, tendo a Dra. Cisa Salgado solicitado de imediato os exames pré-operatórios.

Assevera que no dia 15.03.2024 fora informado pela demandada/agravante UNIMED que o médico que realizaria a sua cirurgia seria o Dr Marcos Fortes – médico não especialista e o mesmo profissional que teria descartado a necessidade de intervenção cirúrgica -, razão pela qual decidiu ingressar com a presente demanda.

Em decisão de id. 113191764 dos autos de origem, foi deferido o pedido liminar, determinando à requerida que arcasse com as despesas do profissional médico especialista (Dra. Cisa Salgado), além de reservar leito em apartamento (2 diárias), sala operatória e profissional anestesista para o procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA. Transcrevo excerto da decisão interlocutória guerreada:

“...

2. Considerando os argumentos trazidos pela autora na inicial, bem como as provas colacionadas aos autos, bem como o fato de ter ocorrido quebra de confiança entre a paciente autora e o médico indicado pela demandada, entendo que se encontram presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, tendo em vista a probabilidade do direito e o perigo de dano. Dessa forma, concedo a tutela provisória de urgência e determino que a ré arque com as despesas do profissional médico especialista (Drª Cisa Salgado – CRM nº 16480), conforme orçamento ID nº 112832233, ainda no prazo de 05 dias reserve leito em apartamento (2 diárias), sala operatória e ainda disponha de profissional anestesista (anestesia geral), para que seja feita o procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA em seu hospital UNIMED, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, a ser revertida em favor da autora, além de outras medidas legais cabíveis...”

AGRAVO DE INSTRUMENTO ao id. 19288845. Em suas razões recursais, a agravante UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO sustém, em suma, que o interlocutório guerreado impõe à demandada ônus obrigacional em flagrante desconformidade com o contratualmente pactuado, qual seja, custear honorários profissionais de médico não cooperado. Assim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e a revogação da tutela concedida, sob pena de configuração do
periculum in mora
inverso.

Contrarrazões apresentadas ao id. 19301753.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 20489190 ao recurso de Agravo de Instrumento com a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAR REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, MATERIAIS E INTERNAÇÃO SOLICITADOS PELO MÉDICO QUE ACOMPANHA A PARTE AUTORA. QUEBRA DE CONFIANÇA ENTRE A PACIENTE E O ÚNICO MÉDICO COOPERADO. CUSTEIO HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DE MÉDICO NÃO COOPERADO. INTERVENÇÃO/PROCEDIMENTO CIRÚRGICO A SER REALIZADO EM HOSPITAL DA DEMANDADA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. RISCO DE VIDA DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformada
UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs AGRAVO INTERNO no ID. 21022498.

Alega a parte agravante que a decisão de primeiro grau errou ao considerar a quebra de confiança entre a agravada e o único médico credenciado pela operadora, sustentando que tal fato não autoriza o custeio de tratamento médico realizado por profissional não credenciado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que, de acordo com a jurisprudência do STJ, os planos de saúde só devem custear tratamentos com profissionais não credenciados em casos de emergência ou urgência, inexistência de estabelecimento credenciado no local, ou recusa do hospital conveniado.

Por fim, requer a reconsideração da decisão agravada, com o provimento do agravo interno para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência, afastando a responsabilidade da agravante pelos custos da cirurgia com profissional não credenciado.

Colacionou Preparo recursal ao ID 21022499 e seguintes.

Sem contrarrazões (ID 21663695).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto a tutela de urgência concedida para que o plano de saúde arque com as despesas do profissional médico especialista (Drª Cisa Salgado – CRM nº 16480), conforme orçamento ID nº 112832233, ainda no prazo de 05 dias reserve leito em apartamento (2 diárias), sala operatória e ainda disponha de profissional anestesista (anestesia geral), para que seja feita o procedimento cirúrgico de TIREOIDECTOMIA em seu hospital UNIMED, sob pena de multa diária.

Em que pese a insurgência da ora agravante, observa-se que o Juízo
a quo
ao conceder a tutela provisória de urgência, acertadamente vislumbrou a presença dos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, por se tratar de doença grave, em que a falta de tratamento pode agravar a situação ou inviabilizar a melhora do paciente,

Digo isso, pois a parte autora/agravada juntou aos autos laudo nos autos originários (PJE 1º grau nº 0806212-44.2024.8.14.0051), comprovando a existência de nódulo em lóbulo direito de tireóide (exame de ids. 112832223 a 112832230), o que tornaria necessária a realização do procedimento indicado pelo médico responsável (id. 112832232 – pág. 1).

Em que pese a parte agravante argumente que há médico cooperado – Dr. Marcos Fortes – a realizar o procedimento/intervenção jurídica na requerente/agravada, faz-se necessário pontuar que o referido profissional foi o mesmo que inicialmente afastara a necessidade da referida cirurgia, quebrando, portanto, o liame de confiança entre médico e paciente.

A negativa da autora em passar por procedimento/intervenção cirúrgica com o único médico credenciado pela operadora (id. 112832236 – pág. 5 dos autos de origem) não é desarrazoada, uma vez que este teria descartado a necessidade da intervenção cirúrgica e, ante a quebra de confiança entre paciente e médico, devidamente justificada, não se recomenda fosse feito qualquer procedimento, ou análise, por tal profissional.

Neste cenário, tendo em vista que o único médico credenciado junto à cooperativa médica demandada é justamente aquele o qual já houve a quebra de confiança entre paciente e médico, cabe à demandada/agravante suportar os honorários médicos da profissional que acompanha a parte autora/agravada para a intervenção/procedimento cirúrgico a ser realizado nas dependências do hospital da demandada/agravante, como bem delineado na decisão interlocutória guerreada.

Neste sentido, a demora para a autorização da tratamento sugerido como prioritário e urgente, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de saúde, conforme sedimentado na jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA INJUSTIFICADA PARA AUTORIZAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA E ABUSIVIDADE RECONHECIDAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 83/STJ E N. 7/STJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO. NÃO DEMONSTRADA A EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É pacífica a jurisprudência da Segunda Seção no sentido de reconhecer a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por configurar comportamento abusivo. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A Corte estadual, ao analisar as circunstâncias contidas nos autos e o conjunto fático-probatório produzido no caso concreto, entendeu que foi comprovada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela recorrente e que a parte autora passou por excessivo abalo, que extrapolou os limites do mero dissabor, razão pela qual a indenização pelos danos morais seria devida. Dessa forma, a alteração das premissas estabelecidas no acórdão recorrido implicaria necessariamente o reexame fático-probatório, o que é vedado na via do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7/STJ. 3. O valor arbitrado a título de danos morais pelo Julgador a quo observou os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, visto que o montante fixado não se revela exorbitante, e sua eventual redução demandaria reexame de provas (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp n. 1.493.595/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019, DJe de 24/9/2019.)

Tal situação revela o risco de dano irreparável, já que o tratamento da autora poderia restar comprometido, caso não realizasse a cirurgia que necessita indicada pelo médico que a acompanha.

A propósito:

Agravo de instrumento – Negativa de cobertura de cirurgia de correção de hipertrofia mamária pelo Plano de Saúde – Unimed Sergipe – Tutela Provisória de Urgência, na forma antecipada – Caráter emergencial da cirurgia – Relatórios médicos indicando a necessidade do procedimento cirúrgico – Requisitos preenchidos – Decisão mantida. I – In casu, conforme relatórios médicos de especialidades diversas acostados aos autos (ortopedia e cirurgia plástica) a cirurgia tem caráter nitidamente emergencial, tendo em vista que existe perigo efetivo de dano irreparável à saúde da agravada, especialmente levando em conta que esta é portadora de dor crônica na coluna cervical, de forte intensidade, com significativa repercussão funcional decorrentes de hipertrofia mamária grau III e ptose mamária grau II, podendo o quadro ser agravado, pelo que indicam a necessidade de realização do procedimento cirúrgico denominado mamoplastia bilateral; II - Não se pode perder de vista que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo crível desautorizar o custeio de procedimento cirúrgico, quando demonstrado o caráter emergencial do procedimento, ainda mais quando, na situação concreta, a cirurgia perseguida pelo usuário tem assento em prescrição técnica robusta, portanto, em causa legítima; III – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 201900723110 nº único0007287-80.2019.8.25.0000 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 30/09/2019) (TJ-SE - AI: 00072878020198250000, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 30/09/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA DE VALVOPLASTIA PERCUTÂNEA POR VIA TRANSEPTAL. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DE ÓBICE AO PROCEDIMENTO. RETARDO E OMISSÃO QUANTO À AUTORIZAÇÃO DA TERAPÊUTICA, PRESCRITOS COMO O MAIS ADEQUADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEMORA INJUSTIFICADA EQUIVALENTE À RECUSA. RISCO DE PIORA DO QUADRO CLÍNICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À VIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. (TJ-RN - AI: 08089619320228200000, Relator: AMAURY DE SOUZA MOURA SOBRINHO, Data de Julgamento: 16/02/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/02/2023)

QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0018845-66.2021.8.17.9000 JUÍZO DE ORIGEM: 0023791-27.2021.8.17. 2810 (5ª Vara Cível da Comarca de Jaboatão dos Guararapes) AGRAVANTE: UNIMED RECIFE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AGRAVADOS: PAULO VIEIRA BACELAR E OUTRO RELATOR: Des. Sílvio Neves Baptista Filho EMENTA: CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA DE PROCEDIMENTO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE REDUÇÃO DE MAMA, SEM FINS ESTÉTICOS. PROBLEMAS NA COLUNA VERTEBRAL. URGÊNCIA VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO 1. Não se vislumbra desacerto na decisão recorrida, pois estão presentes os requisitos da tutela deferida, que decorrem da patologia da agravada e da necessidade urgente de cirurgia de redução de mama, em razão do quadro de dorsalgia crônica e de escoliose dorso-lombar. 2. A existência de perigo de dano, por sua vez, é também manifesta, pois, como visto, trata-se de cirurgia necessária à preservação da saúde da agravada e cuja demora mantém o estado de dorsalgia. 3. Ausente risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, no caso de improcedência do pedido inicial, poderá a agravante valer-se dos meios cabíveis para cobrar os valores despendidos com o tratamento do agravado. 4. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator Des. Sílvio Neves Baptista Filho. Recife/PE, data da assinatura digital. SÍLVIO NEVES BAPTISTA FILHO Desembargador Relator 07 (TJ-PE - AI: 00188456620218179000, Relator: SILVIO NEVES BAPTISTA FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2023, Gabinete do Des. Sílvio Neves Baptista Filho (5ª CC))

Portanto, estando presentes os requisitos que autorizam a antecipação de tutela na origem, escorreito o interlocutório guerreado que concedeu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorizasse a realização, materiais e internação referentes ao procedimento cirúrgico necessário indicado pelo médico da parte autora.

No tocante à multa fixada na decisão agravada, cediço que se inclui no poder discricionário do magistrado determinar, inclusive de ofício, as medidas necessárias para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Com efeito, a obrigação a que se vincula a multa refere-se necessidade de compelir o agravante ao cumprimento de uma obrigação, sendo que o risco do plano de saúde é meramente econômico - pois, no caso de improcedência do pedido inicial, poderá a agravante valer-se dos meios cabíveis para cobrar os valores despendidos com o tratamento da agravada - enquanto que para esta está em risco à sua própria vida, caracterizando o
periculum in mora
inverso, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão agravada poderá acarretar grave lesão à parte autora, caso o procedimento não seja realizado.

Ademais, o C.STJ consolidou o entendimento sob o rito de recurso especial repetitivo, tema 706 a tese de que "
a decisão que comina astreinte não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
", motivo pelo qual não prospera a tese de existência de risco de dano, eis que podem ser revistas a qualquer momento pelo juiz
a quo
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva ( NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" ( REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021).

Neste sentido, sendo a saúde e a vida direitos fundamentais garantidos constitucionalmente, inexiste razões plausíveis para a reforma do
decisum
, não podendo a parte Agravante se eximir de cumprir o que determina a decisão agravada.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É como voto.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/11/2024